Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I – O acórdão proferido na ação coletiva considerou que a aplicação da Ordem de Serviço n. 1/2012 violaria o princípio da hierarquia das normas ao estabelecer restrição não prevista em lei quanto ao abono de ponto dos servidores, plantonistas ou não, do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal.
II – A sentença que indefere a petição inicial do cumprimento de sentença sob o argumento de que o abono de ponto já foi deferido, por meio de interpretação contraria ao que decidido em acórdão transitado em julgado, viola a coisa julgada material.
III - Recurso interposto pela Autora/Apelante CINTIA BORGES VIEIRA e provido para cassar a sentença proferida, determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem.